Tribunal: TJES
Processo: 0002714-27.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002714-27.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELANTE: GERALDO NECO MACEDO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002714-27.2021.8.08.0024
APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO:
GERALDO NECO DE MACEDO
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
ARTROSE DE PUNHO DIREITO
- INCAPACITAR PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO -
PROVA PERICIAL ESCLARECEDORA –
CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
-
CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE
INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Considerando as conclusões do laudo pericial de que o apelante
possui
artrose de punho direito, capaz de lhe o incapacitar de forma parcial e definitiva para o trabalho
, somado às suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, eis que se trata de pessoa com baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), idade relativamente elevada para o retorno ao mercado de trabalho (59 anos) e que se encontra afastado há cerca de 16 (dezesseis) anos, não há motivos para negar a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez acidentária ou mesmo para promover sua conversão em auxílio-acidente. Precedentes do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida.

Vitória/ES, 02 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES (fls. 263/270), que julgou procedente a pretensão manejada na ação acidentária movida por
GERALDO NECO DE MACEDO
.

O instituto recorrente sustenta (fls. 272/274) que as provas dos autos não conduzem à certeza da incapacidade para as atividades laborais, sendo o apelante detentor, ao menos, de incapacidade relativa para o trabalho, pedindo, subsidiariamente, a alteração do benefício para auxílio-acidente.

Contrarrazões (fls. 278/286).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 12 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES (fls. 263/270), que julgou procedente a pretensão manejada na ação acidentária movida por
GERALDO NECO DE MACEDO
.

O instituto recorrente sustenta (fls. 272/274) que as provas dos autos não conduzem à certeza da incapacidade para as atividades laborais, sendo o apelante detentor, ao menos, de incapacidade relativa para o trabalho, pedindo, subsidiariamente, a alteração do benefício para auxílio-acidente.

De plano, calha frisar que, à luz do que dispõe a Lei 8.213/91, para que se conceda ao empregado qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos básicos, a saber: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Dito isso, ao examinar a sentença recorrida, entendo que decidiu com acerto a MMª. Juíza
a quo
ao julgar procedentes os pedidos feitos pelo recorrente.

Isso porque, ao responder aos quesitos do juízo, o perito registrou que:

QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

V – EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉIDOC-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA

a)

Queixa que o (a) periciado (a) apresente no ato da pericia.

Resposta: Dor em punho direito.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da pericia (com CID) e sua causa provável.

Resposta: Artrose de punho direito.

c) A doença, lesão ou deficiência decorre do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

Resposta: Não é possível afirmar. Não foi possível determinar causal.

d) A doença, lesão ou deficiência decorre de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local.

Resposta: Vide quesito c.

e) A doença, lesão ou deficiência torna o (a) periciando(a) imitado(a) para o exercício do último trabalho/atividade habitual?

Resposta: Vide quesito c.

f) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a limitação do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resposta:
Limitação permanente parcial
.

g) Data provável do início da doença, lesão ou deficiência que acomete o(a) periciando(a), ainda que aproximadamente.

Resposta:
Ano de 2004, dura até a data de hoje
.

h) Data provável de inicio da limitação identificada, ainda que aproximadamente.

Resposta: Vide quesito g.

i) Limitação remonta à data de início da doença, lesão ou deficiência ou decorre de progressão/ agravamento da patologia? Justifique.

Resposta: Início da doença.

j) Caso se conclua pela existência da limitação parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto(a) para o exercício de outra atividade profissional ou para reabilitação? Qual atividade?

Resposta:
Sim, porteiro
.

k) Caso se conclua pela existência de limitação total e permanente, o(a) periciando(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias (alimentação, higiene pessoal, locomoção, conversação, etc.)? A partir e quando?

Resposta: Não se aplica.

l) Quais os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?

Resposta: Exame físico, laudo médico e exames complementares.

m) O(a) periciando(a) esta realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? O tratamento está sendo eficaz? O medicamento/tratamento é oferecido pelo SUS?

Resposta: Não.

n) Há previsão/indicação de tratamento cirúrgico? Foi realizada intervenção cirúrgica? Em caso de intervenção cirúrgica, caso tal abordagem não tivesse sido realizada, qual seria a situação do(a) periciando(a): indiferente ou agravada? O procedimento é oferecido pelo SUS?

Resposta: Não necessita tratamento cirúrgico.

o) Prestes o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.

Resposta: Nada a adicionar (fls. 212/214 - grifei).

Dessa forma, como bem registrou a magistrada de primeiro grau na sentença recorrida, a prova pericial é bastante clara e capaz de conduzir à conclusão de que o recorrido possui artrose de punho direito, capaz de lhe o incapacitar de forma parcial e definitiva para o trabalho.

De mais a mais, ainda que o apelante sustente uma suposta fragilidade probatória da prova pericial realizada nos autos, deixou assente a MMª. Juíza que, com relação ao nexo de causalidade “
restou incontroverso entre as partes, na medida em que o INSS reconheceu a natureza acidentária dos benefícios ao afastar o autor em auxílio doença acidentário (NB – 135.801.555-1) no período de 03/07/2004 a 28/01/2008 e, logo em seguida, promover a sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária (NB – 528.513.159-2) de 29/01/2008 a 06/01/2020
”, como se vê de fls. 266.

Somado a isso, ao examinar especificamente a incapacidade laborativa do recorrido, a magistrada
a quo
deixou bem registrado que:

[...]
a prova pericial é conclusiva de que a mesma é parcial e definitiva
, ou seja, o autor encontra-se definitivamente incapacitado para exercer a sua atividade habitual e outras atividades que venham a necessitar a utilização do seu punho direito.

Assim, em tese, deveria o autor ser submetido à reabilitação profissional (art. 89 da Lei 8.213/91), a fim de promover-lhe os meios para a educação e adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e, após a alta, encontrando-se apto para o exercício de outra função de acordo com a sua limitação, faria jus ao auxílio acidente, por haver preenchido todos os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97.

Contudo, extraio, em apertada síntese,
possui uma baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto – fl. 212), idade relativamente elevada para o retorno ao mercado de trabalho (59 anos) e limitação funcional importante no membro superior direito
, o que me convence que, somadas essas condições, torna-o insusceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade de trabalho, tendo em vista que durante toda a sua vida profissional utilizou-se da sua força física para lhe garantir a subsistência, utilizando os seus membros como ferramentas de trabalho.

É óbvio, pois, que seria utopia defender que nessas condições conseguiria o autor inserir-se no concorrido mercado de trabalho para iniciar uma nova vida profissional, pois não vislumbro que um trabalhador braçal, semialfabetizado, possa desempenhar outra função sem a necessidade da utilização do seu membro superior direito (punho).

[...]

Desse modo,
flui dos autos ser incontestável o seu direito de receber o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária
, como consubstanciado no art. 42 da Lei nº 8.213/91, vez que se encontra incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, uma vez que não possui condições físicas e intelectuais de ser reinserido no concorrido mercado de trabalho. (fls. 266 – destaquei).

É sabido que, no âmbito do livre convencimento motivado, o juiz tem a liberdade para apreciar a prova produzida, inclusive pode desconsiderar as razões do laudo, conforme artigos 479 e 371, do CPC.

Todavia, não é o caso dos autos, uma vez que o laudo judicial se demonstra completo, congruente e sem qualquer margem para dúvidas, dispensando a análise de quaisquer outras provas.

De mais a mais, segundo estatui o art. 480, do CPC, “
o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria
não estiver suficientemente esclarecida
”, o que, como dito, não é a hipótese do presente feito.

Somado a isso, como bem registrou a MMª. Juíza
a quo
na sentença:

[...]
Ressalto, ainda, que,
somando os dois benefícios gozados pelo autor (auxílio doença e aposentadoria por invalidez), o mesmo ficou afastado pela Previdência Social por, aproximadamente,
16 (dezesseis) anos
, o que torna ainda mais complexo o seu retorno ao mercado de trabalho (fls. 266 – grifei).

A respeito do tema, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da
aposentadoria
por
invalidez
por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do
trabalho
habitual e inviabilizam seu retorno ao
mercado
de
trabalho
. IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da
aposentadoria
por
invalidez
deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91,
os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o
trabalho
"
(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). [...] (AREsp n. 1.348.227/PR, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO
, Segunda Turma, DJe 14/12/2018 - grifei).

[...] 4. Em face das limitações impostas pela avançada idade (72 anos), bem como por ser o segurado semi-analfabeto e rurícula, seria utopia defender sua inserção no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, pelo que faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. [...] (REsp nº 965.597/PE, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, Quinta Turma, DJ 17/9/2007).

Com base nisso, demonstrado pela prova produzida nos autos que a pretensão recursal da autarquia previdenciária não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, não havendo que se falar, dessa maneira, em reforma da sentença, nem mesmo com fins de alteração do benefício para auxílio-acidente, impõe-se o não provimento do recurso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 02/05/2023